Tribunal: TJSP
Processo: 1029526-37.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ISS. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA DIRETA. IMPOSTO INDEVIDO. PRECEDENTES. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Se a incorporadora constrói empreendimento imobiliário em terreno próprio, por sua conta e risco, para futura venda de unidades autônomas, está caracterizada a incorporação direta, afastando a

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ISS. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA DIRETA. IMPOSTO INDEVIDO. PRECEDENTES. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
Se a incorporadora constrói empreendimento imobiliário em terreno próprio, por sua conta e risco, para futura venda de unidades autônomas, está caracterizada a incorporação direta, afastando a incidência de ISS.